Tribunal: STF
Processo: HC 141922
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-19
Data de publicação: 2017-09-19

Ementa:
Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas e associação para o tráfico (arts. 33, caput e 35 da Lei 11.343/2006). 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). 4. Demonstrada a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Precedentes. 5. Ordem denegada.